Tribunal: TJPA
Processo: 0814978-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814978-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA SEAP. DECISÃO FUNDAMENTADA.

1. as hipóteses previstas na Lei nº 7.210/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

2. Todavia, a jurisprudência pátria, excepcionalmente, vem admitindo o benefício independentemente da modalidade de regime desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença. precedentes.

3. na hipótese, verifica-se que o apenado encontra-se recebendo a atenção e os cuidados médicos necessários à sua condição no estabelecimento prisional onde está recolhido, não tendo sido demonstrado nos autos a imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

4. Com efeito, observo que a Casa Penal tem fornecido ao ora agravante o atendimento médico necessário, não restando demonstrada qualquer urgência que justifique a providência excepcional da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Romulo Cezar Pereira Leal
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções da Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Em suas
razões
, a defesa informou que o agravante possui pena total de 27 (vinte e sete) anos 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, cumprindo-a em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de tráfico de drogas.

Aduziu que o agravante teve seu pedido de prisão domiciliar para tratamento pós-cirúrgico indeferido, em uma decisão genérica, baseada na pandemia do COVID-19, sendo que, em momento algum foi alegada a situação pandêmica. Alegou, ainda, que até o presente momento o apenado não vem tendo tratamento adequado pós-cirurgia de hérnia inguinal e a doença se agravou durante o cárcere, pois não existe a devida assistência médica para tratar a doença grave que está acometido.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se os exatos termos da sentença, vez que, até o momento, o agravante vem recebendo o tratamento necessário na Casa Penal.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a decisão ora guerreada.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, aduzindo que faz jus à concessão do mencionado benefício.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

A prisão domiciliar somente é admitida pela Lei de Execução Penal quando se trata de regime aberto e em determinadas situações. Confira-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do benefício de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Portanto, as hipóteses previstas na Lei nº 7.210/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

Todavia, a jurisprudência pátria, excepcionalmente, vem admitindo o benefício independentemente da modalidade de regime desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALTERNATIVA DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Excepcionalmente, esta Corte admite a concessão de prisão domiciliar em regime prisional diverso do aberto, em caso de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apendo
. Precedentes.
(STJ – RHC 0030550-56.2015.8.26.0000 SP 2016/0013481-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/10/2016, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2016).
Grifei

Na hipótese, ao
indeferir
o pleito ora almejado, assim fundamentou o juízo ora agravado,
in verbis
:

“
(...).
Aduz a defesa que o apenado foi submetido a cirurgia e necessita de cuidados pós-operatórios
. No mov. 235.1 está o laudo médico da SEAP. No mov. 243.1 consta manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido. (....). Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido
pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB,
encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento
de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no
sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das
circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as
especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como
representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da
moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da
doença, tal posicionamento poderá ser revisad
o. O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento. 1.
A Defesa mencionou que o apenado está acometido de anemia severa
. 2.
A SEAP avaliação médica onde informou que o apenado passou por procedimento cirúrgico de hérnia inguinal
.
Apesar de estar com o quadro clínico em bom estado geral, o apenado refere dor no local da cirurgia. Relatou, ainda, que o interno está recebendo assistência do corpo técnico da unidade prisional. Relativamente às medicações, o fato de estarem sendo fornecidas pelos familiares não revela a necessidade de tratamento domiciliar, visto que a casa penal fornece as medicações que integram a lista do SUS
.
Portanto, constata-se que o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa na unidade prisional
. (...)
.”
Grifei

Portanto, consoante constatado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, verifica-se que o apenado encontra-se recebendo a atenção e os cuidados médicos necessários à sua condição no estabelecimento prisional onde está recolhido, não tendo sido demonstrado nos autos a imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

Ademais, em decisão posterior, datada em 26/01/2022, diante de novo pedido de providências médicas ao sentenciado, o magistrado singular assim se manifestou:

“
(...). Aduziu a Defesa que
o apenado sofre de problemas de saúde relativos à diabetes, hipertensão arterial e problemas psiquiátricos
. Este juízo solicitou a realização de avaliação médica do apenado pela SEAP.
No mov. 336.1 consta avaliação médica da SEAP
. No mov. 341.1 o MP pugnou pelo acautelamento dos autos em secretaria.
Da análise dos autos observa-se que a SEAP encaminhou avaliação médica do apenado informando que o apenado passou por cirurgia de hérnia inguinal
,
tendo evoluído nem no pós-operatório, estando em bom estado geral, além disso foi avaliado pelo psiquiatra da SEAP
,
ocasião em que negou histórico familiar de transtornos mentais, negou queixas atuais psicopatológicas, como insônia ou depressão
. Com efeito,
a pretensão da Defesa restou atendida pela SEAP. Ante o exposto
: 1.
Restando atendida a pretensão de cuidados médicos
, acautelem-se os autos em secretaria. (...)
.”. (SEEU - Processo de Execução nº 0004273-11.2018.8.14.0039, Mov. 346.3).
Grifei

Com efeito, observo que a Casa Penal tem fornecido ao ora agravante o atendimento médico necessário, não restando demonstrada qualquer urgência que justifique a providência excepcional do tratamento de saúde em domicílio.

Ora, é necessário que o suposto constrangimento ilegal seja revelado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese versada, haja vista não restarem comprovadas as alegações formuladas pelo ora agravante em suas razões. Impositiva, portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido ora epigrafado.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – ENFERMIDADE PASSÍVEL DE TRATAMENTO INTRA E EXTRA MUROS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não restando comprovado que o estado de saúde do apenado é grave a ponto de impossibilidade a permanência em cárcere, mas que, ao revés, pode a administração penitenciária prover a assistência médica mediante tratamento extra e intra muros, incabível se torna o deferimento do pedido de conversão da prisão privativa de liberdade para prisão domiciliar
. COM O PARECER – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/MS – EP 0034162-47.2019.8.12.0001 MS 0034162-47.2019.8.12.0001, Relator WALDIR MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2019).
Grifei

Assim, em que pese o estado de saúde do agravante inspirar a necessidade de cuidados médicos, restou demonstrado nos autos que a administração carcerária tem-lhe garantido o acompanhamento hospitalar e medicamentoso adequado a sua condição, razão pela qual a impugnação em testilha
não merece prosperar
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão ora combatida, nos termos da motivação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/05/2022